Tribunal: CARF
Processo: 11444.000168/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.000168/2009-69
ACÓRDÃO
2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSER SERVIÇOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como, os
esclarecimentos necessários à fiscalização. Incorre na referida infração
aquele que deixa de apresentar contabilidade, em meio digital, nos
formatos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
PROVAS. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação
acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão
de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à
penalidade pecuniária.
CONSTITUCIONALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF
No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000168/2009-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.138.167-3, no código de fundamentação legal
35, através do qual a Recorrente foi autuada em 27/02/2009 (e-fls. 2-7), sendo cientificada por via
postal, conforme AR de e-fl. 79.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (e-fls.41-43) que:

2. Através do Termo de Início de Ação Fiscal datado de 23/06/2008, conforme
cópia anexa às fls. 18/19, a empresa foi intimada a apresentar as informações, em
meio digital, com leiaute previsto no Manual de Arquivos Digitais da Secretaria da
Receita Previdenciária, atual ou em vigor à época de ocorrência de fatos
geradores, referente ao período de 01/2004 a 05/2008.
3. Em 09/12/2008, através do Termo de Intimação Fiscal, conforme cópia anexa às
fls. 25/26, o sujeito passivo foi novamente intimado a apresentar os Livros-Diário
e as Folhas de Pagamento de todos os segurados (empregados e contribuintes
individuais), relativos ao período de 01/2004 a 05/2008, em meio digital, de
acordo com o leiaute do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD,
validado pelo SVA, cujos programas estariam disponibilizados na página da RFB.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000168/2009-69
3
4. Findo o prazo estabelecido e não tendo havido qualquer manifestação por
parte da empresa, esta fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal (fls. 28/29), recebido pelo sujeito passivo em 06/02/2009, através do qual
foi reintimado à apresentação dos documentos citados no item 3, oportunidade
em que lhe foi dado o prazo para atendimento até 13/02/2009. Até a presente
data, no entanto, não houve mais uma vez qualquer resposta à mencionada
intimação.
[...]
7. Constitui infração a falta de apresentação à fiscalização, quando devidamente
intimada para tal, de documentação técnica completa e atualizada de seus
sistemas, bem como os arquivos digitais contendo informações relativas a seus
negócios e atividades, conforme previsto na Lei 8.212, de 24/07/1991, artigo 32,
inciso III, com a redação dada pela MP n° 449, de 04/12/2008, e na Lei 10.666, de
08/08/2003, art. 8°, combinados com o art. 225, III e § 22, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999,
acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003.
8. Esclarecemos que não está sendo objeto do presente AI o período de
01/01/2005 a 31/12/2006, visto que a empresa era optante do Simples Federal,
estando, dessa forma, dispensada de arquivar e conservar seus sistemas em
arquivos digitais, com base no parágrafo 2° do art. 11 da Lei n° 8.218, de
29/08/1991.

A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início da Ação fiscal, de 23/06/2008 (e-
fls. 28-29); Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, de 20/08/2008 (e-fl. 31) e
de 14/10/2008 (e-fl. 33); Termo de Intimação Fiscal, de 05/12/2008 (e-fls. 35-36); Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, de 04/02/2009 (e-fls. 38-39).
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 44) informa que a multa foi calculada
em conformidade com o art. 283, inciso II, alínea “b” e art. 373 do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, e com os artigos 92 e 102 da
Lei 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, com valor reajustado
conforme Portaria MPS/MF n°48/2009.
Ainda, o relatório identifica que a Recorrente incorreu em reincidência genérica,
prevista no art. 292, IV do RPS, visto que constatados os Autos de Infração DEBCAD n° 35.569.975-
3 (Código de Fundamentação Legal: 30) e AI n° 35.569.977-0 (Código de Fundamentação Legal:
38), ambos Iavrados em ação fiscal anterior e com decisão administrativa definitiva em
03/03/2005. Por isso, o valor total da multa foi de R$ 26.583,32.
Cientificada em 04/03/2009, a Recorrente apresentou impugnação em 03/04/2009
(e-fls. 81-96), com as seguintes alegações:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000168/2009-69
4
1. Preliminarmente, alega a existência de vício insanável na lavratura do auto de
infração, visto que o ato administrativo não está transparente, encontrando
dificuldade para montar a defesa de seus direitos. A forma como a Autoridade
Administrativa realizou o ato jurídico administrativo não possibilita a
identificação do valor a ser pago como multa, não bastando a simples
capitulação legal, uma vez que o texto legal indica o valor mínimo, mas não o
valor exato a ser pago;
2. No mérito, alega que se houve descumprimento, este foi apenas de um dever
instrumental, o que não causou prejuízo aos cofres públicos, devendo, portanto,
ser aplicada a interpretação teleológica. A Recorrente em nenhum momento
teve intenção de lesar o Erário Público
3. Expõe crítica ao parágrafo 3o, do art. 113 do CTN, que prevê que a obrigação
acessória, quando não observada, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária;
4. A multa aplicada é inconstitucional por afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. O valor a ser pago pela imposição da multa supera em muito
o dano causado ao deixar de entregar os arquivos magnéticos exigidos pela
fiscalização. A Recorrente não apresentou os arquivos magnéticos no layout
exigido, mas os apresentou de forma física, não havendo prejuízo ou dano a ser
ressarcido;
5. O valor da multa é insensato, não moderado, inaceitável, injusto e excessivo. A
Recorrente colocou à disposição os livros fiscais obrigatórios, bem como toda
documentação fiscal e legal que os originaram, permitindo que o trabalho fiscal
fosse realizado em sua integridade;
6. A multa aplicada atingiu caráter confiscatório, o que fere o ditame
constitucional de não confisco. A Recorrente não pede a declaração de
inconstitucionalidade dos preceitos ensejadores da aplicação da multa, mas
apenas o afastamento do valor pois tido como irrazoável, desproporcional e
com caráter confiscatório;
7. Requer a nulidade do Auto de Infração e protesta por todos os meios de prova
em direito admissíveis.

A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por meio do Acórdão de e-fls. 118-124., julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000168/2009-69
5
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma por ela estabelecida, bem como, os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Incorre na referida infração aquele que deixa de apresentar contabilidade, em
meio digital, nos formatos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
PROVAS. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
PROVA TESTEMUNHAL.
Indefere-se o pedido de realização de prova testemunhal quando esta se revela
desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 127-142), renovando as alegações contidas em sua Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 04/02/2011 (e-fl. 126), o recurso interposto em 04/03/2011
(e-fl. 127) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Preliminar
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000168/2009-69
6
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a Recorrente não apresentou os Livros
Diários e as Folhas de Pagamentos de todos os segurados (empregados e contribuintes
individuais), relativos ao período de 01/2004 a 05/2008, em meio digital com leiaute previsto no
Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, embora tenha-se constatado que realizava sua
escrituração em meio magnético.
Preliminarmente, alega a Recorrente a existência de vício insanável na lavratura do
auto de infração, visto que o ato administrativo não está transparente, encontrando dificuldade
para montar a defesa de seus direitos. A forma como a Autoridade Administrativa realizou o ato
jurídico administrativo não possibilita a identificação do valor a ser pago como multa, não
bastando a simples capitulação legal, uma vez que o texto legal indica o valor mínimo, mas não o
valor exato a ser pago.
Verificando o auto de infração ora rebatido, presente nas e-fls. 2-7, bem como no
Relatório Fiscal da Infração (e-fls.41-43) e Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl.44), é
possível perceber que a alegação da Recorrente não prospera. O valor da multa é claramente
destacado na primeira página do Auto de Infração, indicando o valor exato de R$ 26.583,32, que
deveria ser pago.
Além disso, o Relatório da Multa descreve pormenorizadamente todos os
fundamentos legais e de fato que deram origem ao valor aplicado, indicando a portaria correta
que faz a atualização do valor e o fato de haver agravante genérica, fato que permite a aplicação
da multa em duas vezes o valor do mínimo estabelecido no art. 283, inciso II, alínea “b” do RPS.
Não se verifica, portanto, qualquer deficiência no auto de infração quanto à
descrição do valor exato da multa a ser paga pela Recorrente. Por essa razão, deixo de acolher a
preliminar alegada.

3. Mérito
No mérito, alega a Recorrente que houve o descumprimento de um dever
instrumental, que não causou prejuízo aos cofres públicos, devendo, portanto, ser aplicada a
interpretação teleológica. Afirma, ainda, que em nenhum momento teve intenção de lesar o
Erário Público.
É fato incontroverso que a Recorrente não entregou os Livros-Diário e as Folhas de
Pagamento de todos os segurados (empregados e contribuintes individuais), relativos ao período
de 01/2004 a 05/2008, em meio digital, de acordo com o layout do Manual Normativo de Arquivos
Digitais - MANAD, conforme solicitado pela fiscalização.
Ainda que a Recorrente alegue que não agiu com intenção de lesar o Erário Público,
cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000168/2009-69
7
efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da existência de danos
causados à Fazenda Pública ou da inadimplência de tributos. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória.
A Recorrente também alega que entregou a documentação física à fiscalização,
tendo deixado apenas de apresentar no layout solicitado. Ocorre que o art. 32, III da Lei 8.212/91
prevê que as informações devem ser prestadas na forma estabelecida pela RFB, vide:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Medida Provisória no 449, de 2008). (Grifo nosso).
A forma estabelecida foi em meio digital, de acordo com o layout do Manual
Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, devendo ser seguida pela Recorrente. Destaca o
Relatório Fiscal da Infração que a empresa informou à RFB, em sua DIRPJ/DIPJ do ano-calendário
2004, exercício de 2005, que realizava sua escrituração em meio magnético, sendo então obrigada
a manter suas informações neste meio, à disposição da fiscalização. Assim, ao deixar de
apresentar os arquivos magnéticos no layout exigido, a empresa descumpriu a norma acima
transcrita.
Quanto à crítica ao parágrafo 3o, do art. 113 do CTN, que prevê que a obrigação
acessória, quando não observada, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária e as alegações de que o valor da multa aplicada é excessivo e confiscatório, afrontando
os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, fundamental destacar que este
d. Conselho não possui competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade de lei
tributária:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000168/2009-69
8
Ainda que não haja uma discussão de inconstitucionalidade, como esclarece a
Recorrente em sua peça recursal, ao afirmar que não quer a declaração de inconstitucionalidade
dos preceitos ensejadores da aplicação da multa, mas que o valor seja afastado por ser irrazoável,
desproporcional e com caráter confiscatório, não é possível acatar o pedido.
A atividade de lançamento é vinculada à legislação tributária, cabendo ao julgador
administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e
fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar a não
aplicação de legislação tributária. O que houve, no presente caso, foi apenas a aplicação da lei e
dos valores nela previstos, que não podem ser afastados por este Conselho. Dessa forma, também
deixo de acolher essas alegações da Recorrente.
Por fim, relativamente ao pedido de produção de provas, insta considerar que o
momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da Impugnação, sob pena dos
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações, ocorrendo preclusão, conforme disposto no
art. 16, § 4o, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos. Como não há comprovação de incidência
das hipóteses acima mencionadas, deixo de acolher este pedido.

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.906 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000168/2009-69
9
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 171
DF CARF MF
Original